Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Mogi das Cruzes/SP, com fundamento na cláusula de eleição de foro.
2. A controvérsia consiste em determinar se a competência territorial pode ser declinada em favor do foro de eleição, considerando a presença de uma relação de consumo e o domicílio da parte autora.
3. O artigo 6o, inciso VIII, e o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) asseguram ao consumidor a prerrogativa de escolha do foro do seu domicílio para a propositura de demandas contra o fornecedor, visando garantir o acesso à justiça e facilitar a defesa do consumidor.
4. No caso, a parte autora ajuizou a ação em seu domicílio, conforme lhe faculta o CDC, apesar da existência de cláusula de eleição de foro para a Comarca de Mogi das Cruzes/SP.
5. Em se tratando de relação de consumo, a norma consumerista prevalece sobre a cláusula de eleição de foro, com vistas à proteção do consumidor e à facilitação de sua defesa. Ademais, a demanda já se encontra em estágio avançado, o que desaconselha a remessa dos autos para outra jurisdição, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DO GUARÁ PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.